Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-18.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-18.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JAYARA BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NO CONTRACHEQUE.
DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 41 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação ao recurso de apelação da embargante, alegando a existência de omissões no julgado

quanto à análise do piso salarial do magistério, aplicação do Tema 911 do STJ, da ADI 4167 do STF e violação ao princípio da legalidade na supressão de gratificações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao argumento de que não foi enfrentada as teses jurídicas aventadas pela embargante sobre: (i) aplicação do Tema 911 do STJ quanto ao piso salarial dos profissionais do magistério; (ii) necessidade de discriminação das gratificações nos contracheques; (iii) conceito de piso salarial como vencimento base conforme ADI 4167 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado ao esclarecimento de omissão, obscuridade e contradição, não constituindo meio hábil para reapreciação da matéria decidida.

4. O acórdão recorrido enfrentou a matéria posta a exame, concluindo que a alteração na composição da remuneração da servidora, com a aglutinação de verbas ao salário-base, não resultou em decesso remuneratório, o que afasta a alegação de ilegalidade, em conformidade com o Tema 41 do STF.

5. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão, adotando-se a técnica da fundamentação suficiente.

6. A argumentação da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de reexaminar a matéria, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8000207-18.2022.8.05.0084
, em que figuram, como embargante,
JAYARA BORGES DE SOUZA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.